Tribunal: TJES
Processo: 5051131-18.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051131-18.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO AZEVEDO JANUARIO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5051131-18.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
Bernardo Azevedo Januario e Mariza Alves Januario

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN-ES) e Município de Vitória

RELATOR:
Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA INFRACIONAL POR TERCEIRO MEDIANTE DECLARAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de pontuação e anulação de processo de suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de preclusão administrativa do prazo para indicação de condutor.

II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendi

RELATÓRIO

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade. Dele conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o proprietário do veículo indicar o real condutor infrator na via judicial após o transcurso do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, visando afastar penalidades como a suspensão do direito de dirigir.

A sentença de origem entendeu pela preclusão do direito. Contudo, tal entendimento merece reforma.

A jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a preclusão temporal prevista no Código de Trânsito Brasileiro aplica-se apenas à esfera administrativa. Tal regra não tem o condão de afastar o direito do proprietário de demonstrar, em juízo, a verdade dos fatos, ou seja, que não era o condutor do veículo no momento da infração.

Nesse sentido, destaca-se o REsp 1.774.306/RS, que estabelece que o decurso do prazo administrativo não afasta o direito do proprietário de comprovar o verdadeiro responsável na via judicial, sob pena de ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE
. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

No caso dos autos, verifica-se que o Recorrente juntou elementos probatórios suficientes para demonstrar a autoria de terceiro, o que constitui prova idônea para autorizar a transferência da pontuação.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, vem decidindo que a preclusão temporal administrativa não retira do jurisdicionado o direito de comprovar a real autoria da infração em juízo.

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. Pretensão à transferência de pontuação decorrente de autuação por infração de trânsito e consequente anulação de processo administrativo para cassação do direito de dirigir. Possibilidade .
Declaração de terceiro, com reconhecimento de firma, que assumiu a responsabilidade pela infração. Decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, que acarreta somente a preclusão administrativa, sem que suprima o acesso à via judicial. Precedente do e . STJ. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10247089320198260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 20/12/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/12/2022)

Na mesma linha de intelecção caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e destas Turmas Recursais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO Nº 0008384-52.2017.8.08.0035 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008384-52.2017.8.08.0035 APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. (...). RELATOR(A). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022). (g.n.).

Assim, a existência de declaração de terceiro assumindo a responsabilidade, devidamente formalizada, é considerada prova idônea para autorizar a transferência da pontuação e anular eventuais penalidades de suspensão ou cassação.

A responsabilização de quem não cometeu a infração, apenas por uma questão de prazo administrativo, feriria o princípio da personalidade da sanção, que impõe que a punição deve recair sobre quem efetivamente praticou o ato ilícito.

Portanto, demonstrada a real autoria, impõe-se a anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a transferência dos pontos para o real infrator, conforme precedentes desta Turma Recursal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, determinando que o DETRAN/ES proceda à anulação da pontuação e demais efeitos decorrentes do
Auto de Infração nº VT00012183
lançados no prontuário do Recorrente Bernardo Azevedo Januário, bem como o arquivamento
Processo Administrativo nº 2023-L9RF4
(Cancelamento de Permissão para Dirigir), transferindo-se a responsabilidade para o real condutor indicado nos autos, Sra. Mariza Alves Januário, conforme documentação acostada aos autos.

ESTABELECER
que o prazo decadencial (art. 282, §6º e §7º do CTB) para que a Administração Pública notifique e penalize o real condutor ora reconhecido passará a fluir a partir da intimação dos órgãos de trânsito acerca do trânsito em julgado deste acórdão; Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)